Tribunal: TCU
Processo: 045.694/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para atendimento à/ao MAC/Lim. Fin/Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Fundo Municipal de Saúde de Anápolis/GO, no período de 1o/1/2012 a 31/12/2012, na modalidade fundo a fundo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual os Srs. Ernei de Oliveira Pina e Stanley James Fanstone Pina e o Município de Anápolis/GO; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Hospital Evangélico Goiano Ltda., condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Hospital Evangélico Goiano Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 10/4/2012 4.205,81 Débito 10/4/2012 2.745,55 Débito 10/4/2012 1.879,42 Débito 10/4/2012 5.355,10 Débito 10/4/2012 11.866,39 Débito 11/4/2012 1.483,69 Débito 11/4/2012 3.995,14 Débito 11/4/2012 10.833,00 Débito 11/4/2012 5.233,59 Débito 11/4/2012 2.756,93 Débito 11/4/2012 8.393,14 Débito 11/4/2012 2.475,13 Débito 11/5/2012 4.890,31 Débito 11/5/2012 3.482,18 Débito 11/5/2012 4.768,09 Débito 11/5/2012 4.836,71 Débito 7/8/2012 2.471,89 Débito 7/8/2012 1.562,56 Débito 7/8/2012 3.327,74 Débito 7/8/2012 3.327,74 Débito 7/8/2012 3.885,86 Débito 7/8/2012 2.475,13 Débito 7/8/2012 2.116,45 Débito 7/8/2012 3.929,11 Débito 10/9/2012 3.404,82 Débito 10/9/2012 3.440,08 Débito 5/10/2012 3.225,22 Débito 5/10/2012 2.471,90 Débito 5/10/2012 5.344,15 Débito 5/10/2012 4.324,48 Débito 5/10/2012 2.861,61 Crédito 8/11/2012 7.018,43 Débito 8/11/2012 3.344,58 Débito 8/11/2012 3.821,48 Débito 8/11/2012 1.983,42 Débito 8/11/2012 1.164,89 Débito 21/11/2012 4.324,48 Débito 21/11/2012 1.879,42 Débito 21/11/2012 9.148,35 Débito 21/11/2012 2.944,55 Débito 21/11/2012 4.256,80 Débito 9/1/2013 5.694,45 Débito 9/1/2013 4.792,77 Débito 9.3. aplicar ao Hospital Evangélico Goiano Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Goiás, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e aos demais interessados.